Tribunal: TJBA
Processo: 0000083-77.2019.8.05.0020
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000083-77.2019.8.05.0020 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: DAVI PINTO MATOS Advogado(s): FLORISVALDO DE JESUS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA AÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SEGREGAÇÃO CAUTELAR RECENTEMENTE REAVALIADA E MANTIDA POR OCASIÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO DENEGADO EM SESSÃO DE JULGAMENTO OCORRIDA EM 02/07/2020. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-JURÍDICO. ORDEM NÃO CONHECIDA. ACÓRDÃO Relatado e discutido o Pedido de Revogação de Prisão Preventiva pleiteado no bojo do Recurso em Sentido Estrito nº 0000083-77.2019.8.05.0020, da Comarca de BARRA DO CHOÇA/BA, sendo Requerente DAVI PINTO MATOS e Requerido, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o Pedido, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .